Tribunal: TJDFT
Processo: 0739328-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE ADMINISTRADORA DE PAGAMENTOS. CONTESTAÇÃO JUNTO AO CARTÃO DE CRÉDITO. CHARGEBACK. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso das rés visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Recurso inominado. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
3 – Preliminar. Ilegitimidade Passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial indicam falha na prestação do serviço das recorrentes. A apuração da responsabilidade civil das rés demanda análise de provas e, portanto, é matéria atinente ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Relação de consumo. Arranjo de pagamento. Mercado pago. Teoria finalista mitigada. Na forma do art. 2o. do CDC, a caracterização da relação de consumo decorre da identificação da vulnerabilidade da parte como destinatário final de produto ou serviço. Nesse sentido, eis um julgado: “o empresário ou sociedade empresária que tenha por atividade precípua a distribuição, no atacado ou no varejo, de medicamentos, deve ser considerado destinatário final do serviço de pagamento por meio de cartão de crédito, porquanto esta atividade não integra, diretamente, o produto objeto de sua empresa.” (STJ, CC 41056 / SP 2003/0227418-6 Relator(a) Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110) Relator(a) p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Assim, o caso revela uma relação de consumo.
5 – Responsabilidade civil. Contrato de compra e venda realizado por meio de conta do mercado pago. Chargeback. Retenção indevida de valor. Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por eventuais danos causados ao consumidor em decorrência da prestação inadequada de seus serviços. O autor efetuou a venda de software de engenharia a terceiro, pelo valor de R$ 3.200,00, por meio da plataforma administrada pela ré. Não obstante a entrega do produto (ID. 35284213 – pág. 02), a ré reteve a quantia relativa à venda, sob o fundamento de ocorrência de chargeback, contestação da transação por parte do comprador, sem, contudo, haver qualquer indício de fraude na atuação do autor. A impugnação de operações realizadas pelo consumidor exige a abertura de procedimento, ainda que simples, perante a operadora, o que não foi demonstrado no caso. As rés se limitaram a alegar a suspeita de ilicitude, sem trazer aos autos qualquer prova relativa ao caso concreto. Assim, tendo em vista que não houve comprovação do motivo que ensejou a retenção da quantia devida ao autor, a restituição do valor correspondente é medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais a serem suportadas pelas recorrentes vencidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J